Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-58.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000072-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADELMO SANTOS SIQUEIRA - CPF: 699.262.712-00 (APELADO), JODER BESSA E SILVA - CPF: 721.533.931-91 (ADVOGADO), JODER BESSA E SILVA - CPF: 721.533.931-91 (APELANTE), JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (APELANTE), JODER BESSA E SILVA - CPF: 721.533.931-91 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JULIANA RODRIGUES BESSA - CPF: 015.380.821-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 4º, DECRETO ESTADUAL N.º 1.9868/2013 – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO – APELO DA PARTE ADVERSA PROVIDO.

1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076, do STJ).

3. Conforme preceitua o art. 85, §5.º, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

4. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido. Apelo da parte adversa provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por JODER BESSA E SILVA e JULIANA RODRIGUES BESSA (ID. 190781802)

e, também, pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 190781806) contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Cooperador, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000072-58.2023.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ADELMO SANTOS SIQUEIRA, em trâmite no

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que, acolheu a exceção de pré-executividade, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 190781801):

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade proposta por ADELMO SANTOS SIQUEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a nulidade da sua intimação
(edital)
no Processo Administrativo nº 138093/2017 e, consequentemente, de todos os atos desencadeados posteriormente, inclusive da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a presente execução fiscal.

Alegou, em síntese, que o processo administrativo não respeito os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi validamente intimado para sua defesa.

Destacou que, após a lavratura do auto de infração, o órgão ambiental expediu sua intimação, via AR, para endereço diverso ao seu, uma vez que jamais residiu no endereço constante do AR, tanto que, o endereço posto na presente execução é local diferente daquele. Afirmou, outrossim, que os agentes do órgão ambiental não diligenciaram adequadamente para constar seu endereço correto, impedindo sua defesa no bojo do processo administrativo.

A Fazenda Pública, por sua vez, impugnou a exceção de pré-executividade, refutando as alegações, sustentando que
“como se trata de endereço que está encravado na ZONA RURAL do Município de Nova Ubiratã- MT, existe uma restrição de entrega dos correios”
(
sic
), e, que a excipiente não cumpriu o seu dever de retirar a correspondência junto aos correios, razão pela qual o envelope retornou sem cumprimento. Ao final, o ente público, defendeu que válida a notificação via edital, e consequentemente à revelia administrativa. Requereu a rejeição da exceção.

É o breve relatório. Decido.

NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA.

Nestes autos, o devedor sustentou na referida peça a nulidade da CDA em razão da nulidade da notificação por edital realizada no processo administrativo, por não terem se esgotado as diligências para sua localização.

Tal questão realmente demandaria a interposição de embargos, caso fosse necessária a instauração de fase de instrução para apurar as afirmações.

Entretanto, no caso concreto, o executado já trouxe aos autos, com a exceção de pré-executividade, a cópia integral do processo administrativo, carreou documentos suficientes para análise da questão. A peculiaridade do caso, portanto, a meu ver, autoriza o meio de defesa utilizado.

Quanto à alegada nulidade no processo administrativo que originou a CDA, necessário ressaltar que, conforme consta do processo administrativo, o devedor não foi localizado para recebimento da notificação do auto de infração, documento que também tinha o objetivo de cientificá-lo para apresentação de defesa. A correspondência, enviada com aviso de recebimento à Rua do Destacamento, s/n, Centro, Colniza, retornou ao remetente.

O ato que se seguiu à juntada do A.R. foi a publicação de edital (id Num. 111672477 - Pág. 19), datada de 22.05.2017.

Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que:
01) a notificação para apresentar defesa administrativa foi encaminhada para endereço incorreto e foi devolvida; 02) o autuado não se encontrava em lugar incerto e não sabido; 03) A Administração Pública tinha conhecimento do endereço do executado, tanto que o indicou na peça inicial.

Deste modo, as provas induzem a crer que houve nulidade de notificação no procedimento extrajudicial, o que violaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera extrajudicial.

Nesse sentido, é o entendimento do TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VÍCIO NA FORMA – MEIO QUE SOMENTE DEVE SER UTILIZADO QUANDO OS INTERESSADOS SÃO PESSOAS INDETERMINADAS OU DESCONHECIDAS OU QUANDO HÁ DOMICÍLIO INDEFINIDO – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço”.
(TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL –
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA
– INOCORRÊNCIA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.
[...]”. (TJMT - N.U 1015103- 86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA
E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...]
também no processo administrativo, no entanto, há necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”
. (TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.0082 , Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)

Assim, acolho a exceção de pré-executividade para conhecer a irregularidade da notificação editalícia realizada no procedimento administrativo 138093/2017 – CDA: 2022942585, e por conseguinte JULGO EXTINTA a presente execução fiscal COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte exequente/excepta no pagamento dos honorários advocatícios; em juízo de equidade, considerando o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado, tempo, lugar, natureza e importância da causa, fixo os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE.
JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ.
DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2.
A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.
3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015. Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

Sem custas, eis que a parte vencida é isenta.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Int.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito Cooperador”

Os causídicos, JODER BESSA E SILVA e JULIANA RODRIGUES BESSA
, em suas razões recursais
(ID. 190781802) pedem:
“que a presente Apelação seja
CONHECIDA e PROVIDA
, para que o ilustre Relator
aplique o precedente vinculante
emanado do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.076,

reformando o capítulo da sentença de primeiro grau no que tange à fixação de honorários sucumbenciais,
aplicando, para tanto, o regime jurídico de honorários contra a Fazenda Pública estabelecido no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, com a margem percentual estabelecida em seu inciso II”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alega o desacerto da sentença, pois, a seu ver, válida a intimação por edital, uma vez que:
“(...) a ausência de notificação decorreu de
negligência da interessada
em retirar a correspondência nos Correios e em atualizar seu endereço junto aos cadastros dos órgãos públicos,
conclui-se, por óbvio, que é válida a notificação efetivada VIA EDITAL levada a efeito pelo Órgão Ambiental, consoante os termos do art. 121, § 1°, inciso IV, da Lei Complementar n. 232/2005
”.

Defende, ainda, que:
“pode-se concluir que não existe nenhuma nulidade a respeito da ausência notificação para apresentação de alegações finais e recurso administrativo contra a decisão que homologou o auto de infração.”

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“a fim de que a exceção não seja acolhida, dando-se prosseguimento na ação de execução fiscal”.

As contrarrazões foram apresentadas por JODER BESSA E SILVA e JULIANA RODRIGUES BESSA

que pedem pelo desprovimento do apelo, e a majoração dos honorários (ID. 190781808).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por JODER BESSA E SILVA e JULIANA RODRIGUES BESSA (ID. 190781802)

e, também, pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 190781806) contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, e julgou extinto o feito.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
03.01.2023,
a presente execução fiscal, em desfavor de ADELMO SANTOS SIQUEIRA, visando ao recebimento de crédito inscrito na CDA n.º 2022942585, decorrente da infração descrita como: “DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGAO COMPETENTE”, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$1.686.127,07 (um milhão e seiscentos e oitenta e seis mil e cento e vinte e sete reais e sete centavos).

Citado, o executado, ADELMO SANTOS SIQUEIRA, apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 190783741), alegando a nulidade da citação por edital efetivada no processo administrativo n.º 138093/2017.

A Fazenda Pública, por sua vez, defendeu que é válida a notificação via edital, e, consequentemente, a revelia administrativa, e pugna pela rejeição da exceção.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
30.08.2023
(
ID. 190781801), que acolheu a defesa incidental, e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, e condenou o ente púbico ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe,
a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício.

Da análise dos autos do processo administrativo impugnado, verifica-se que houve a expedição de AR à parte excipiente, no endereço situado à
“Rua do Destacamento, s/n, Centro, Colniza, MT, CEP: 78.335.000”
(ID. 190783745 - Pág. 18).

No entanto, tal correspondência foi devolvida ao remetente, motivo que levou a parte exequente a promover a intimação pertinente por edital, em 22.05.2017 (ID. 190783745 - Pág. 19/20).

Ocorre que, nos termos do art. 4.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte apelada sequer foi procurada para intimação. Tampouco foi demonstrado o motivo da devolução do AR.

Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”.

Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1º, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.

(N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido.

2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.

3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1)(grifo nosso)

Além disso, o fato da parte apelante residir na zona rural não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Assim, em se tratando de imóvel rural, a qual se sabe que não há serviços de entrega por meio do Correios, deveria o Fisco ter efetuado a notificação, de plano, da autuação ao infrator de forma pessoal. A intimação por edital, não sana a necessidade de tentativa de intimação pessoal, considerando que não encontrava-se o infrator em local incerto e não sabido.

A propósito, já decidiu esta Corte Estadual, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO PROVIDO.

1. O fato do autuado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

2. Recurso provido.

(N.U 1019942-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – AUTUADO QUE RESIDE NA ZONA RURAL, EM ENDEREÇO CERTO E SABIDO – VIOLAÇAO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CONFIGURAÇÃO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato do apelado residir na zona rural, não exime do órgão ambiental competente a responsabilidade de promover sua notificação pessoal, devendo empreender todos os meios possíveis para tal mister, não devendo, por óbvio, justificar sua conduta na restrição de entrega de correspondências pelos Correios.

Sentença mantida. Apelo desprovido. (N.U 1001420-38.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXCEÇÃO DE PRE-EXCUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA EXCEPCIONAL - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO/AGRAVANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - MEDIDA DE RIGOR.

1. A intimação por edital revela-se medida excepcional, que somente se justifica nos casos de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, ou restando infrutíferas as tentativas de ciência, não sendo admitida nas hipóteses em que o autuado não foi devidamente procurado para o fim de intimação/ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Demonstrados na origem os requisitos que poderiam ensejar o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, até mesmo a antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC), não há razão para que seja mantida a decisão que a rejeita.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão de origem desconstituída.

(N.U 1024959-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Com efeito, uma vez comprovado que o autuado não foi regularmente notificado dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, o desprovimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO é medida que se impõe.

De outro lado, é notório que
os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3.º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos,
decidiu pacificar a discussão sobre a matéria relativa à fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por
apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos em que o
“proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”,
o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Ressalta-se, por oportuno, que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna
“proveito econômico inestimável”,
claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família). Ademais, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Em vista disso, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que culminou na extinção da ação de execução fiscal, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, isto é, 10% (dez por cento), observando o proveito econômico obtido.

Além disso,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de
JODER BESSA e SILVA e JULIANA RODRIGUES BESSA
, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024